Tribunal: TJDFT
Processo: 0724841-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. PRETENSÃO REVISIONAL EM SEDE DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (cobrança), julgou procedente o pedido para rescindir o contrato firmado entre as partes por inadimplência do réu, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 66.578,34 – corrigida monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada no juízo de origem, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de apelo, sob pena de configurar supressão de instância. Preliminar de contrarrazões parcialmente acolhida.

3. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.

4. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.o 973.827/RS, a divergência entre as taxas de juros mensal e anual, de forma que esta não corresponda ao produto da multiplicação do duodécuplo da taxa mensal, mostra-se suficiente para compreensão quanto à forma de cobrança de juros capitalizados.

5. A jurisprudência é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF – sendo possível, contudo, verificar no caso concreto a abusividade da taxa pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor.

6. Prevendo o ajuste expressamente os encargos a serem cobrados e o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso prévio às informações contratuais, conforme disposto nos artigos 4o, inciso IV e 6o, inciso III, ambos do CDC, não há falar em falta de transparência na relação estabelecida.

7. A mera alegação de que a instituição bancária está cobrando taxas abusivas não retira do devedor a obrigação de honrar com a obrigação assumida no contrato. Precedente desta Corte, máxime quando reconhecida a regularidade dos encargos questionados.

8. Não estabelecendo o instrumento contratual a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, inexiste abusividade a ser reconhecida.

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.